Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-54.2012.8.11.0077
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PREVALECENDO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA E EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - OMISSÕES - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E FALTA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL DO PECULATO - PEDIDO PARA SANAR VÍCIOS - PRELIMINARES E AUTORIAS DELITIVAS - ARGUMENTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000893-54.2012.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSETE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 966.554.291-53 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO - CPF: 014.798.231-63 (EMBARGANTE), FAGNER FERNANDES DA COSTA - CPF: 042.610.591-50 (EMBARGANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANDREIA MACIEL ARANHA - CPF: 032.836.041-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DEMARCHI OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 005.488.231-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENDSON JOSE LEITE DE BRITO - CPF: 700.281.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO
, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PREVALECENDO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA E EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - OMISSÕES -

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,
NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
E FALTA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL DO PECULATO -
PEDIDO PARA SANAR VÍCIOS - PRELIMINARES E AUTORIAS DELITIVAS - A
RGUMENTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS EM ACÓRDÃO - JULGADOS DO STJ E TJMT -

OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - PECULATO -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E SENTENÇA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DAS APELANTE PELO PECULATO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000893-54.2012.8.11.0077 - COMARCA
DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

EMBARGANTE(S):
ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO

JOSETE RIBEIRO DA CRUZ

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por
ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO e JOSETE RIBEIRO DA CRUZ

contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação criminal nº 0000893-54.2012.8.11.0077
, interposta pelas embargantes contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (Código 51063), que as condenou por peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico, prevalecendo-se da função pública e em estabelecimento prisional, em concurso material, a 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.009 (dois mil e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312 do CP, art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, II e III, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 69 do CP – (fls. 1.014/1.063).

As embargantes sustentam: 1) omissões quanto às preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa,
nulidade de reconhecimento de pessoas, nulidade de interceptações telefônicas
e falta de provas do tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2)
“ter transcorrido o lapso temporal prescricional do peculato”
.

Requerem o provimento para que sejam sanadas as omissões apontadas e extinta a punibilidade de ambas pelo peculato (fls. 1.066/1.080).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal N.U 0000893-54.2012.8.11.0077
, os argumentos relativos às preliminares [
inépcia da denúncia, ausência de justa causa,
nulidade das interceptações telefônicas], assim como falta de provas de autoria do tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram expressamente analisadas por esta e. Câmara, em decisão assim ementada:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PECULATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES [SEGUNDA A TERCEIRA APELANTES]: INÉPCIA DA DENÚNCIA - “OPERAÇÃO PAPUDA” - EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÕES DAS APELANTES E DOS CORRÉUS, CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES, DESCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS E ROL DAS TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PROVAS PRODUZIDAS QUE INDICAM OS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - PREMISSAS DA PGJ
-
JULGADO DO TJMT - INOBERVÂNCIA DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS - NÃO REALIZAÇÃO - CRIMES COMETIDOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COLETIVIDADE - ATO DESNECESSÁRIO - REALIZAÇÃO FACULTATIVA - ORIENTAÇÃO DO STF, STJ E TJMT - PROVA PERICIAL NOS ÁUDIOS CAPTADOS NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PRESCINDIBILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES CAPTADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.296/1996

- ACORDÃOS DO STJ E TJMT - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS - DEFESA COM ACESSO ÀS MÍDIAS COM OS CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E RESPECTIVOS RELATÓRIOS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DESNECESSÁRIA - ARESTOS DO STF E STJ - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA [...] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES

[PRIMEIRO, SEGUNDA TERCEIRA APELANTES] [...] - TRÁFICO DE DROGAS - REVISTAS POLICIAIS - DROGAS ENCONTRADAS NA CELA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE - ENTREGA DE ENTORPECENTES PELA SEGUNDA E VENDA PELO PRIMEIRO APELANTE - ATOS VISUALIZADOS POR PRESOS - DEPOIMENTOS DE CODENUNCIADA, DELEGADO DE POLÍCIA, 16 (DEZESSEIS) AGENTES PRISIONAIS E 5 (CINCO) PRESOS - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - CONVERSAS ENTRE A SEGUNDA APELANTE E CODENUNCIADA - REFERÊNCIA AO PRESO COMO “PATRÃOZINHO” - VÍNCULO SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE A AGENTE PRISIONAL E O PRESO - TERCEIRA APELANTE - INTRODUÇÃO DE DROGAS DENTRO DE BARRAS/CUBOS DE GELO - DECLARAÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA, PRESOS, AGENTES PRISIONAIS E PRESOS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA - JULGADO DO TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE OS TRÊS APELANTES - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO DO STJ E TJMT - [...] - RECURSOS DESPROVIDOS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC nº 35312/SP).

Se
“é possível observar, pela simples análise dos autos, que houve um suporte probatório mínimo, capaz de apontar indícios para o oferecimento da ação penal, suficientes a indicar, com precisão, a autoria e materialidade dos delitos apontados em face das recorrentes [...] não há que se falar em ausência de justa causa.”
(Parecer da PGJ nº 000513-089/2012)

Os tribunais superiores firmaram entendimento de ser facultativa a realização de reconhecimento pessoal, de modo que sua ausência não enseja nulidade alguma (STF, HC nº 158659/SP; STJ, REsp nº 1741319/PA).

O c. STJ
“entende que é despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas”
(HC AgRg no AREsp nº 1281062/SP).

Afigura-se desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas,
“bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”
(STF, RHC nº 117265; STJ, HC nº 276227/TO; REsp nº 1482076/CE; STJ, AgRg no AREsp nº 1077743/RS).

“As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à confissão de alguns deles; à prova testemunhal judicializada e ao teor das interceptações telefônicas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório

nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório”
(TJMT, N.U 0000667-31.2019.8.11.0036).

“É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.”
(TJMT, AP N.U 0002108-37.2019.8.11.0007) [...]
(grifado - fls. 1.011/1.014).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

O
“fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Logo,
não se evidenciam omissões a serem sanadas nesses pontos.

Quanto à prescrição relativa ao peculato, vejamos.

A denúncia foi recebida em 9.4.2013 (fls. 266).

O Juízo singular condenou as embargantes a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa por peculato, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa por tráfico de drogas e a 5 (cinco) anos de reclusão e 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa pela associação para o tráfico, totalizando as penas em 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.009 (dois mil e nove) dias-multa.

A sentença fora proferida e publicada em 3.10.2019 (fls. 309).

Para aferição da prescrição, considera-se a pena imposta para cada crime, isoladamente, de modo que o prazo prescricional pelo peculato corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade das apelantes pelo peculato.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
das embargantes pelo peculato, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantida as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.999 (mil, novecentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021